Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-08.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (RECLAMANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), MICHELE RIGOBELLO - CPF: 899.708.880-72 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECLAMANTE(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

RECLAMADO(S):

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERCEIRO INTERESSADO:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A:

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES NO APARTAMENTO DA AUTORA – VÍCIOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DANOS/DESABAMENTO/INSALUBRIDADE NA UNIDADE HABITACIONAL DO PISO INFERIOR -
RECURSO PROVIDO – PRECLUSÃO - NÃO CUMPRIMENTO PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL – ART.98, INCISO II, DO CPC/15 – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Transitado em julgado o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte reclamante para deferir a tutela de urgência, determinando que requeridas dessem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro da unidade condominial da então agravante, sob pena de multa diária, não pode o juízo reclamado descumprir o julgado, ainda que sob o fundamento da indispensabilidade da produção da prova pericial antes da efetivação dos reparos.

Reclamação procedente.-

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

RECLAMADO(S):

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERCEIRO INTERESSADO:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
KENNYA TABORY TOBIAS
, com pedido de tutela de urgência, objetivando garantir o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000, da 2.ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que deferiu a tutela de urgência para que as requeridas dessem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa diária à ordem de R$250,00, com incidência limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Relata a reclamante que, passados 05 (cinco) meses do provimento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000 pela 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, a qual teria transitado em julgado em 23.08.2021, o juízo singular não promoveu o seu cumprimento, ignorando-a por completo.

Afirma que em decisão proferida na data de 06/10/2021, o MM juiz da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, postergou, para após a realização da prova pericial, a análise do pedido de medidas para determinação de cumprimento da decisão do Tribunal, tratando-a como uma mera orientação.

Com tais argumentos, pugna que este Tribunal determine a medida necessária para garantir a autoridade sua decisão já transitada em julgado (art.988, inciso II, do CPC/15), a qual determinou o conserto da infiltração perante os imóveis D-312 e D-212.

De início, não houve um pedido cautelar, liminar ou tutela de urgência ou evidência, tampouco solicitação fundamentada de medida urgente, pelo que se determinou apenas a comunicação do juízo reclamado para a prestação de informações e a intimação das demandadas
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE

INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, na condição de terceiras interessadas para, querendo, ofertar resposta.

A terceira interessada
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE

INCORPORAÇÕES SPE LTDA
manifestou-se no ID. n. 108668998.

Sem manifestação de
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
, consoante certidão de ID. n. 108954992.

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça opinou no ID. n. 111998974, em parecer da lavra da Drª
Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, pela procedência da reclamação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Apesar de ainda não ter aportado aos autos do reclamo, em consulta ao arquivo eletrônico do feito originário pelo Sistema do PJe, é possível constatar que o juízo já prestou informações – que se encontram anexadas no ID. n. 69455628 daqueles autos, no corpo da qual expõe as razões pelas quais entende que não está descumprindo a ordem colegiada invocada pela reclamante.

E para melhor contextualizar a situação jurídico-processual atual, peço vênia para transcrever os principais trechos destas informações. Vejamos:

“Ofício n. 33 / 2021 – GAB

Várzea Grande-MT, 25 de outubro de 2021.

A Sua Excelência a Senhora

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Assunto: Informações à Reclamação - autos n. 1018143-08.2021.8.11.0002

Senhora Desembargadora,

Em atendimento à decisão proferida por Vossa Excelência nos autos da Reclamação n. 1018143-08.2021.8.11.0002, nos termos do art. 989, I, do CPC, venho apresentar as devidas informações.

Trata-se de reclamação interposta por Kennya Tabory Tobias em face da decisão de saneamento e organização do processo, proferida por este Juízo no id. 66798897, dos autos de n. 1005141-62.2021.8.11.0002, que tramitam nesta Vara Cível.

Sustenta, em síntese, que após o indeferimento da tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer (autos n. 1005141-62.2021.8.11.0002), em sede de recurso de agravo de instrumento, obteve decisão em seu favor para determinar que as requeridas dessem início às obras de reparo da infiltração no piso do banheiro do Apto. 312, Bloco D, Condomínio Chapada do Horizonte, sob pena de multa (autos n. 1003314-22.2021.8.11.0000).

Entretanto, afirma que apesar de decorrido o período de cinco meses sem que a parte requerida desse cumprimento à decisão do Juízo ad quem, este Juízo permaneceu inerte e postergou a efetivação da medida, ‘tratando a decisão do tribunal Ad quem como mera orientação’.

Assim, requereu o provimento da reclamação para determinar o imediato cumprimento da decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça que proveu o recurso de Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000 e deferiu a tutela de urgência para que as requeridas deem início imediato às obras descritas.

Pois bem, apesar das sopesadas razões contidas na inicial da reclamação, verifico que elas não possuem respaldo legal.

Isso porque, os autos de origem foram propostos em 18.02.2021, tendo este Juízo indeferido o pedido de tutela de urgência, em 26.02.2021, para ‘arrumar as infiltrações do apartamento D-312, que afeta e coloca em risco de desabamento o teto do apartamento D-212”, em razão do perigo de irreversibilidade e necessidade de maiores elementos para análise do pedido (id. 49929713 - autos de origem), o que se manteve em sede de tutela de urgência recursal, datada de 03.03.2021 (id. 51456876).

Em 12.05.2021 foi dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora (id. 55482459), com a apresentação de contestação pela segunda requerida no dia 19.05.2021 (id. 55927204), e redesignação da audiência de conciliação, em razão do não cumprimento do art. 334 do CPC (id. 56745963).

Em seguida, foi realizada audiência de conciliação (id. 58548532), com a apresentação de contestação pela segunda requerida em 09.07.2021 (id. 60260655), impugnação (id. 62289518) e provas a serem produzidas pelas partes (id. 63483550 e 63690922), ocasião em que a parte requerida postulou pela produção de prova pericial e informou que ao realizar vistoria no Apartamento da autora (unidade 312, Bloco D), constatou-se que os proprietários instalaram ‘piso sobre piso (reforma), onde visivelmente não houve acompanhamento técnico adequado’, ressaltando ‘a impossibilidade de cumprimento da obrigação’.

Os autos vieram conclusos para decisão em 27.08.2021, tendo este Juízo postergado a análise de descumprimento da decisão exarada nos autos do recurso de agravo de instrumento e majoração da multa, considerando a alegada impossibilidade de cumprimento pela requerida, determinando a realização com urgência da perícia,
in verbis
:

Da multa

No ensejo, a parte autora manifestou no id. 63690932 informando que a parte requerida descumpriu a ordem exarada no recurso de agravo de instrumento nº 1003314-22.2021.8.11.0000, motivo pelo qual pugna pela aplicação da multa por descumprimento, multa por ato atentatório à dignidade da justiça e majoração da multa fixada pelo Tribunal de Justiça e enquadrar os representantes das requeridas em crime de desobediência.

Pois bem. Diante da informação trazida pela parte requerida no id. 63495163 de impossibilidade de cumprir a ordem judicial, tendo em vista que a reforma realizada pela parte autora provocou a infiltração, por prudência, hei por bem postergar a análise do pedido de id. 63690932 para após a juntada do laudo pericial.

Em razão disso,
intime-se com urgência
a perita nomeada a fim de que proceda com a perícia.

Após a elaboração do laudo pericial técnico venha-me os autos para análise do pedido da parte autora formulado no id. 63690932.

Já em 21.10.2021 foi intimada a Sra. Perita (id. 68385051), que se manifestou em 23.10.2021 (id. 68557111), o que evidencia que desde a propositura da demanda até o momento decorreram apenas 8 (oito) meses, já se encontrando em estágio avançado para julgamento definitivo.

A realização da perícia judicial
in casu
é medida de extrema necessidade para aferição das alegações de ambas as partes e, principalmente, para viabilizar o cumprimento da decisão exarada pelo Juízo
Ad quem
quando do julgamento do recurso.

Com efeito, é cristalino que este Magistrado não atuou de forma a descumprir a decisão exarada por Vossa Excelência nos autos do recurso, mas, ao contrário, garantir o correto cumprimento do procedimento a ser adotado, sopesando a efetividade e viabilidade da medida, diante da informação de que foi realizada reforma no local pela parte autora, o que pode alterar o resultado da lide, tudo quanto deve ser apurado pela perícia judicial.

[...]

Portanto, referida ação judicial não deve ser utilizada como mero instrumento de irresignação da parte, cabendo a esta demonstrar de forma concreta a insubordinação do magistrado à decisão proferida por tribunal a que este esteja submetido.

[...]

Assim, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado no impulso dos autos n. 1005141-62.2021.8.11.0002 e, considerando a necessidade de observância aos preceitos legais e princípios que regem o processo, tais como o julgamento justo em prazo razoável de duração, tenho que a medida não merece ser conhecida.

Sendo o que me cumpria informar, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de consideração e respeito.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito”
(ID. n. 69455628 - Pág. 2/5 dos autos de origem – gr. n.)

Pois bem.

Confrontados os fundamentos das informações do juízo reclamado com os argumentos da autora reclamante, de se concluir que a presente reclamação merece acolhimento.

Com efeito, segundo estabelece o inciso II do art.988 do CPC/15,
“Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para”
(
caput
)
“garantir a autoridade das decisões do tribunal”
.

Nesse viés, vale destacar que, ajuizada ação originária, foi requerida pela parte autora, ora reclamante, o deferimento da tutela de urgência para
que as demandadas fossem compelidas a procederem, de imediato, o conserto da infiltração
do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa cominatória – o que foi indeferido pelo Juízo reclamado
.

Contra tal
decisum
, a autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000, reiterando o pleito antecipatório.

Não ocasião, a reclamante relatou que, juntamente com seu noivo, teria firmado contrato com a
imobiliária
SMMH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS
para a aquisição do Apto 312, Bloco D, Condomínio Chapada do Horizonte, cujo empreendimento é de responsabilidade da empresa
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE
.

Afirmou que alguns anos
após a compra, mais ainda dentro do prazo legal de garantia, efetuou abertura de chamado perante a construtora
MRV
para a verificação e conserto de infiltração oriunda de seu apartamento, que estaria colocando em risco de desabamento o teto da unidade inferior (Apto 212 do mesmo Bloco), tendo afetado a fiação elétrica da referida unidade, conforme fotos anexadas aos autos.

A reclamante registrou também que o pedido em questão foi negado uma vez que supostamente aberto fora do prazo de garantia, mesmo tratando-se de defeitos ocultos de construção.

Alegou que, no entanto, o prazo legal de garantia seria quinquenal, nos termos do art.618 do CC/2002 e do art.12 do CDC.

Asseverou que o mesmo problema já ocorreu em diversas outras unidades do mesmo empreendimento, sendo que em um caso específico (judicializado através da Ação nº 1026279-22.2020.8.11.0002), o teto chegou a desabar sobre a unidade de baixo, o que demonstraria a urgência da necessidade do conserto das infiltrações que estariam causando transtornos tanto para a agravada quanto para os seus vizinhos, fazendo com que a luminária do apartamento de baixo despencasse.

Ponderou, ainda, à época, que risco de irreversibilidade haveria acaso o teto do seu banheiro desabasse sobre a unidade do vizinho de baixo, ocasionando uma tragédia, ou que, ainda, desse causa a um incêndio.

De início, a liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 78376952 dos autos daquele recurso.

No entanto, por ocasião do julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento, o colegiado, seguindo à unanimidade o voto condutor desta relatora,
deu provimento ao recurso
, a fim de deferir a tutela indeferida pelo juízo de origem, ficando assim redigida a parte dispositiva do aresto, proferido em sessão do dia 05.05.2021:

“
Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para deferir a tutela de urgência para as requeridas deem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de

multa diária à ordem de R$250,00, com incidência limitada ao período de 30 (trinta) dias.

É como voto.-” (ID. n. 86697976 - Pág. 6/7 daqueles autos)

Aliás, e ementa do citado recurso ficou assim redigida:

“
E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENDIDA TUTELA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO DE BAIXO – INDEFERIMENTO – VÍCIOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DANOS/DESABAMENTO/INSALUBRIDADE NA UNIDADE HABITACIONAL DO PISO INFERIOR – INCIDÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO QUINQUENAL DE GARANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu.

Ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto da unidade inferior em função dos vícios construtivos, se as fotos do banheiro dessa apartamento juntadas nos autos revelam que os vícios de qualidade do empreendimento (infiltrações) causam ao vizinho de baixo da autora uma situação de clara insalubridade e um risco de desabamento, e de agravante, a qualquer momento, ser demandada em juízo pelo mencionado vizinho para proceder ela própria os reparos necessários, às suas expensas, conveniente deferimento da tutela de urgência para compelir a construtora e a incorporadora a reparar os vícios apontados.

Afinal, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves.-” (ID. n. 86697976 - Pág. 1/2 dos autos recursais – gr. n.)

A cópia do mencionado acórdão aportou nos autos da ação originária

em 12.05.2021.

A despeito disso, ou seja, passados quase nove meses, a decisão colegiada não foi cumprida.

Assim, a despeito dos fundamentos das informações do juízo singular, denota-se serem eles insuficientes amparar a inércia do juízo reclamado quanto ao cumprimento do citado aresto.

Aliás, ainda que o agravo de instrumento tenha sido julgado
inaudita altera parte
, certo é que contra o seu acórdão a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
opôs
Embargos de Declaração
(ID. n. 87732983 daqueles autos), os quais foram rejeitados no aresto de ID. n. 95177459 dos autos daquele recurso, tendo a respectiva ementa ficado assim redigida:

“
E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO ABAIXO – ALEGADA NULIDADE DO JULGADO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – NÃO ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização do feito na origem, dispensável a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões.-” (ID. n. 95177459 - Pág. 1)

E ao invés de interpor qualquer recurso excepcional cabível, construtora embargante quedou-se inerte, aquiescendo tacitamente ao que restou julgado pela Câmara, tendo ocorrido a preclusão da ordem de antecipação da tutela de urgência.

Assim, não poderia o juízo reclamado, por qualquer razão que seja, ignorar o julgamento colegiado, o qual transitou em julgado em 23.08.2021.

Com essas considerações, e sem mais delongas, entendo pelo acolhimento da reclamação a fim de que o juízo singular seja instado a dar o regular cumprimento
imediato
ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000.

Forte nessas razões,
julgo procedente a presente reclamação
para determinar que o juízo singular, ora reclamado,
dê o regular e imediato cumprimento
do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art.992 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022